Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUTO ORGANIZADOR DO CERTAME. CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I- Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

II- “Por se tratar de questão relativa a concurso público, o Secretário de Estado competente para a homologação dos resultados é a autoridade coatora, tendo em vista que a entidade organizadora do certame atua em caráter meramente executório, mediante delegação.” (Acórdão 1083764, 07116807620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III – “O art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 permite ao julgador, pela análise do ato impugnado na exordial, identificar corretamente o impetrado no mandado se segurança, não ficando restrito à eventual literalidade de equivocada indicação. Desde que, pela leitura da inicial e exame da documentação anexada, seja viável a identificação correta da autoridade responsável pelo ato impugnado no writ, nada obsta que o julgador determine que a notificação seja adequadamente direcionada ou que possibilite ao impetrante oportunidade para emendar a inicial, sanando a falha, corrigindo-se, nessas hipóteses, equívoco facilmente perceptível” (RMS 45.495/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 20/10/2014).

IV – Remessa necessária provida. Sentença cassada. Apelação cível prejudicada.